Tribunal: CARF
Processo: 10880.918252/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918252/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.979 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
COMPOSIÇÃO.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DAS RECEITAS À TRIBUTAÇÃO.
DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto,
consoante redação da Súmula CARF no 80. Constatado por meio de
procedimento de diligência fiscal que os rendimentos foram oferecidos à
tributação, mister reconhecer a possibilidade de eles comporem o saldo
negativo do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), Lucas
Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918252/2010-62
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por meio da resolução no 1301-000.242
(fls. 472/480 do e-processo), na qual restou consignado o seguinte:
Compulsando os autos constata-se que da retenção do imposto de renda na fonte no
valor total de R$ 14.398.934,65 que compõem as Parcelas de Composição do Crédito
informadas no Per/Dcomp, somente foram confirmados pela autoridade fiscal o
montante de R$ 1.602.649,68 sob a alegação de que as receitas a titulo de operações de
Swap e operações Day trade não foram oferecidas à tributação, o que resultou em saldo
negativo indisponível conforme Despacho Decisório, item 3.
Por outro lado, a recorrente admite que por mero equivoco no preenchimento não
consignou, nas linhas 21 e 22 da ficha 6A da DIPJ/2005, os ganhos a titulo de operações
de swap e day trade apurados no ano calendário 2004, muito embora tenha indicado, na
ficha 53 de tal DIPJ, as retenções efetuadas. Além do que na linha 46, da mesma ficha
6A, consta o valor do confronto entre os ganhos (linhas 21 e 22) e perdas (linhas 33 e
34) no que resulta em oferecimento à tributação das receitas a título de swap e day
trade.
Como prova cabal a recorrente requer a juntada dos seguintes documentos (juntamente
com o recurso voluntário):
i) Fls. do livro razão comprovando todos os lançamentos contábeis, a titulo de ganhos e
perdas de operações de swap, referentes ao período em análise (doc. 03);
ii) Fls. do livro razão comprovando todos os lançamentos contábeis, a titulo de juros de
swap, referentes ao período em análise (doc. 03A).
Os referidos juros também compõem o valor apontado na linha 33, da ficha 06A, da
DIPJ, a titulo de Perdas Incorp. Merc. Renda Variável, exceto Daytrade;
iii) balancete no qual, na conta 3.4.7.35.1.06 — swap, resta consignado o valor de R$
19.735.162,21, o qual corresponde ao total liquido auferido a titulo de operações com
swap no período em questão (doc. 03B).
Tal montante compõe o valor do resultado informado na linha 46, da ficha 06A, da
DIPJ.
O fato é que o contribuinte trouxe provas do seu direito junto ao recurso voluntário, em
especial provas contábeis. O § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), que
regula o processo administrativo fiscal, determina a apresentação da prova documental
na impugnação, precluindo do direito de fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, a jurisprudência do CARF vem temperando essa disposição em nome do
princípio da verdade material.
No caso, penso ser possível se admitir a análise das novas provas, aplicando-se a
exceção do inciso “c” do mesmo dispositivo legal, que permite a juntada de provas em
momento posterior quando se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Afinal, o contribuinte trouxe na impugnação os documentos que julgava aptos a
comprovar seu direito, e, ao analisar os argumentos do julgador a quo que não lhe foram
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

favoráveis, trouxe novas provas para reforçar seu direito. Assim, no caso concreto, a
apresentação das provas no voluntário é resultado da marcha natural do processo, sendo
razoável sua admissão, pois sequer o contribuinte foi intimado a apresentar os registros
contábeis quando da análise de seu direito creditório ou posteriormente ao Despacho
Decisório.
Ademais, seria por demais gravoso e, contrário ao princípio da verdade material, a
manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos autos.
No caso constato, também, que a documentação apresentada pela contribuinte revela
bons indícios de lançamentos contábeis relativos as operações swap e day trade, no
entanto, para que tais registros confirmem suas alegação, resta a prova cabal, qual seja o
suporte documental.
De se ressaltar o seguinte fragmento da decisão recorrida: "somente a apresentação dos
registros contábeis indicativos da composição desta conta seria capaz de fazer prova a
favor do interessado."
Pelo exposto, depreende-se a necessidade de complementação da instrução processual
em observância ao princípio da verdade material, como anteriormente assinalado,
orientador do processo administrativo tributário, devolvendo-se os autos à unidade de
origem para realização de diligência
Foram elaborados os seguintes quesitos a serem observados pela diligência :
b) analisar a composição dos valores relativos as receitas conforme informado na linha
46, da ficha 06A, da DIPJ em confronto com os registros contábeis (razão e balancete
no qual, na conta 3.4.7.35.1.06 — swap, resta consignado o valor de R$ 19.735.162,21,
segundo afirma a recorrente corresponde ao total liquido auferido a titulo de operações
com swap no período em questão (doc. 03B)
e documentação probatória; c) mesmo procedimento com relação às operações day trade
(doc. 04B)
d) por fim, resta analisar o Livro razão apresentado, com os registros do ingresso no
valor de R$ 2.051.377,44, referente à receita auferida em ações judiciais por intermédio
dos processos 164787978/ 9 e 987/92, bem como resta registrada a conta bancária do
Itaú onde se encontra a contrapartida do crédito do DAEE, no dia 02/04/2004, no valor
de R$ 2.051.377,44 (docs.05 E 05A).
0 valor tributável de R$ 1.004.012,23, constante as fls. 220 dos autos, é a soma dos
rendimentos tributáveis auferidos por meio dos referidos processos (164787978/ 9,
rendimento tributável = R$ 194.201,31 e 987/92, rendimento tributável =R$
809.810,92).
Após a determinação da diligência o contribuinte anexou aos autos laudo técnico
elaborado pela empresa de auditoria Price Waterhouse Coopers (“PWC”) (fls. 520/532 do e-
processo), cuja conclusão foi no seguinte sentido:
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

Em cumprimento ao que fora determinado em diligência, a Equipe de Auditoria
do Direito Creditório de IRPJ e CSLL da 8a Região Fiscal elaborou a informação fiscal no
2.048/2021, cujo conteúdo segue reproduzido abaixo (fls. 1330/ 1340 do e-processo):
4. A dedução como antecipação do imposto pago ou retido na fonte está condicionada
ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real. Portanto, não
basta que a retenção seja confirmada; é preciso verificar, também, se os rendimentos
tributáveis são compatíveis com as receitas incluídas na apuração do resultado do
período.
5. Observe-se que a interessada elaborou o quadro comparativo abaixo para demonstrar
a abertura dos montantes informados nas linhas da Ficha 6A, que estão apresentados
pelos valores líquidos, conforme constam abaixo na coluna "DIPJ" e, na coluna
"Composição do balancete", com os valores não líquidos, ou seja, os demonstrativos
dos valores segregados entre despesas (perdas) e receitas (ganhos) (fl. 526).
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

6. Conforme demonstrado pela contribuinte, as linhas 20, 21, 22, 32, 33, 34 e 36
sofreriam alterações, caso o preenchimento não se desse com base no saldo das contas
contábeis (líquidos).
7. A seguir, tabela com informações extraídas da Ficha 53 Demonstrativo do Imposto de
Renda Retido na Fonte, da DIPJ AC 2004.

8. Os códigos de receitas financeiras não confirmadas, e objetos desta informação,
correspondem aos seguintes: 5273 Operações de Swap; 8468 Day Trade (Operações em
Bolsa).
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

9. Segundo a contribuinte, o total das receitas financeiras auferidas no período,
registradas na contabilidade, foram declaradas na Ficha 6A da DIPJ, do respectivo ano
calendário de 2004, “de forma líquida”, ou seja, o valor informado foi o saldo das
contas contábeis que registraram os ganhos e perdas resultantes das aplicações
financeiras.
10. Ainda, de acordo com a interessada, as contas receberam tantos lançamentos a
débito (perda) quanto lançamentos a crédito (ganho) e, ao final do período, o saldo
dessas contas foi o resultado líquido.
11. Note-se que ao analisar as informações constantes do Balancete de dezembro/2004,
é possível perceber que o valor do Resultado registrado, no montante de R$
34.695.657,20 (fl. 405), confere com o declarado na Ficha 06 da DIPJ/AC 2004.

Operações de Swap
12. A seguir, o resumo dos lançamentos contábeis realizados referentes a operações de
Swap.

13. Observa-se que tais valores são compatíveis com as informações prestadas às folhas
563/564, e com as cópias das folhas do Razão contábil apresentadas às folhas 338 (Doc.
03) e 396 (Doc. 03-A).

Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

14. Tais informações conferem com o registrado no Balancete de dezembro de 2004 (fl.
408).

15. Conclui-se que a contribuinte apurou perda com operações de Swap no valor de R$
33.436.543,33, contabilizadas e declaradas na Ficha 06A - Demonstração do Resultado
da DIPJ, na seguinte forma:
a. Saldo da Conta Contábil 3.4.7.35.1.06 – Provisão Swap-Hedge, declarado na
composição da Linha 32 da DIPJ (Variações Cambiais Passivas), no valor de R$
19.735.162,21
b. Saldo da Conta Contábil 3.4.7.05.1.04 - Swap, no valor de R$ 13.701.381,12,
declarado em DIPJ na composição da Linha 36 como Outras Despesas Financeiras.
16. Composição do saldo líquido declarado na Linha 32 "Variação cambial passiva"
Ficha 6A DIPJ, apresentada pela contribuinte (fls. 524).

17. Composição do saldo declarado na Linha 36 - Outras despesas financeiras, Ficha 6A
da DIPJ, apresentado pela contribuinte (fls. 525).
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

18. Os valores totais conferem com os declarados em DIPJ.

Day Trade (Operações em Bolsa)
19. A seguir, o resumo dos lançamentos contábeis realizados referentes ao Day Trade
(Operações em Bolsa).

20. Observe-se que tais valores são compatíveis com as informações prestadas às folhas
565/566, e com as cópias das folhas do Razão contábil apresentadas às folhas 410/413
(Doc. 04).

21. As informações conferem com o registrado no Balancete de dezembro de 2004 (fl.
408).
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

22. A contribuinte apurou ganho de Operação Day-Trade no valor de R$ 857.079,04.
Contabilizado na conta 3.4.7.35.1.07 - Vc ajuste BM&F, e declarado em DIPJ na
composição da linha 20 como Variações Cambiais Ativas.
23. Foi apresentada a composição do saldo declarado na Linha 20 da Ficha 6A da DIPJ,
como demonstrado a seguir.

24. O valor total confere com o declarado em DIPJ.

25. Pode se concluir assim que a comprovação trazida pela interessada sobre a
apresentação à tributação das receitas referente as Operações de Swap e Day
Trade (Operações em Bolsa), pode ser acolhida.
Desapropriação DAEE
26. Sobre os rendimentos auferidos pela empresa do Departamento de Águas e Energia
Elétrica (DAEE) com o valor tributável de R$ 1.004.012,23, a contribuinte afirma que
foram contabilizados na conta 3.5.1.40.1.02 - Desapropriação DAEE- Proc.1647/87-
987/9, e que teriam sido informados na composição da Linha 43 da Ficha 06 da DIPJ
(Outras Receitas Não Operacionais).
27. O atestado de rendimento pagos pelo D.A.E.E. - Departamento de Águas e Energia
Elétrica, foi trazido à fl. 425, como visto a seguir.
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

28. O valor tributável de R$ 1.004.012,23, constante na Ficha 53 - Demonstrativo do
Imposto de Renda Retido na Fonte da DIPJ, fl. 219 dos autos, é a soma dos rendimentos
tributáveis auferidos por meio dos referidos processos (164787- 978/9, rendimento
tributável = R$ 194.201,31 e 987/92, rendimento tributável = R$ 809.810,92).
29. A interessada apresentou folha do seu Livro Razão, com a conta 3.5.1.40.1.02 -
Desapropriação DAEE- Proc.1647/87-987/9, a qual apresenta um lançamento, a crédito,
no valor de R$ 2.051.377,44, em 02/04/2004, referente a receita auferida por intermédio
dos processos 164787- 978/9 e 987/92, e saldo final de R$ 2.335.505,82. (fl. 424 – Doc.
05).

30. Resta registrada na conta contábil do Razão 1.1.1.05.2.03, do Itaú, a contrapartida, a
débito, do DAEE, no dia 02/04/2004, no valor de R$ 2.051.377,44 (docs. 05 e 05-A) à
fl. 426.
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

31. Observa-se que a linha 43 - Outras Receitas Não Operacionais, da ficha 06A,
registra o valor do R$ 2.336.145,82, o que é composto da seguinte forma:

32. Como observado foram apresentados os registros contábeis indicativos da
composição da linha 43, os quais conferem com as informações presentes no Balancete
do AC 2004 (fls. 398/409).

33. Pode se concluir assim que a comprovação trazida pela interessada sobre a
apresentação à tributação do valor de R$ 2.051.377,44, referente à receita auferida
por intermédio dos processos 164787-978/9 e 987/92 - Desapropriação DAEE (fl.
424 – Doc. 05), pode ser acolhida.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou petição concordando com o
resultado da diligência.
Os autos finalmente retornam para julgamento.

Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como possível vislumbrar pelo breve relatório do caso, o resultado da diligência
foi minucioso na análise da liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado pelo contribuinte no
PER/DCOMP n° 09786.74986.180906.1.7.02-2333, cuja origem seria o saldo negativo do IRPJ
de 2004.
Inicialmente, o referido crédito deixou de ser reconhecido integralmente face a
não confirmação do oferecimento à tributação de receitas de operações de swap e day trade
(operações em bolsa), além de rendimentos de ações judiciais, de modo que as retenções na fonte
não poderiam ser utilizadas na composição do saldo do período.
O relatório complementar que acompanha o despacho decisório foi bastante claro
ao asseverar que tais receitas não teriam sido, de fato, oferecidas à tributação (fls. 44 do e-
processo):

Tal fato foi então explicado pelo contribuinte, o qual alegou basicamente erro no
preenchimento da sua DIPJ, o que, todavia, não teria implicado na ausência de tributação dos
respectivos valores. Em sua defesa, explicou basicamente que:
(A) Operações de swap
Da perfunctória análise da documentação apresentada, infere-se que: (i) a
despeito de, por mero equívoco, terem restado zeradas as linhas 21 e 33
da ficha 06-A da DIPJ, tais movimentações existiram, sendo que os
ganhos e perdas incorridos restam perfeitamente caracterizados no Livro
Razão; (ii) o balancete consigna o valor líquido, a título de operações de
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

swap, montante este que compõe o valor do resultado do período de
apuração, afastando qualquer dúvida que possa existir acerca do fato de
que a receita foi efetivamente oferecida à tributação.
(B) Operações de day trade
A despeito de não ter restado consignado o montante dos ganhos e das
perdas a título de operações com swap e day trade, o fato é que o saldo de
tais operações (ganhos –perdas) compõe o resultado informado na linha
46, da Ficha 6A, da DIPJ/2005, além do fato de que todas as retenções
incorridas foram devidamente informadas.
(C) Rendimento de ações judiciais
Tais valores também foram oferecidos à tributação e para que não reste
qualquer dúvida acerca do exposto, o contribuinte requer a juntada das
folhas do seu Livro razão, nas quais restou comprovado o ingresso do
valor de R$ 2.051.377,44, referente à receita auferida por intermédio dos
processos 164787-978/9 e 987/92, bem como resta registrada a conta
bancária do Itaú onde se contra a contrapartida do crédito DAEE, no dia
02/04/2004, no valor de R$ 2.051.377,44. O valor tributável de R$
1.004.012,23, constante às fls. 220 dos autos, é a soma dos rendimentos
tributáveis auferidos por meio dos referidos processos (164787-978/9,
rendimento tributável = R$ 194.201,31 e 987/92, rendimento tributável =
R$ 809.810,92)
Analisadas as justificativas, as quais se fizeram acompanhadas dos elementos
comprobatórios necessários, a Autoridade Fiscal concluiu em procedimento de diligência (fls.
1330/ 1340 do e-processo):
4. A dedução como antecipação do imposto pago ou retido na fonte está condicionada
ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real. Portanto, não
basta que a retenção seja confirmada; é preciso verificar, também, se os rendimentos
tributáveis são compatíveis com as receitas incluídas na apuração do resultado do
período.
5. Observe-se que a interessada elaborou o quadro comparativo abaixo para demonstrar
a abertura dos montantes informados nas linhas da Ficha 6A, que estão apresentados
pelos valores líquidos, conforme constam abaixo na coluna "DIPJ" e, na coluna
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

"Composição do balancete", com os valores não líquidos, ou seja, os demonstrativos
dos valores segregados entre despesas (perdas) e receitas (ganhos) (fl. 526).

6. Conforme demonstrado pela contribuinte, as linhas 20, 21, 22, 32, 33, 34 e 36
sofreriam alterações, caso o preenchimento não se desse com base no saldo das contas
contábeis (líquidos).
7. A seguir, tabela com informações extraídas da Ficha 53 Demonstrativo do Imposto de
Renda Retido na Fonte, da DIPJ AC 2004.

Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

8. Os códigos de receitas financeiras não confirmadas, e objetos desta informação,
correspondem aos seguintes: 5273 Operações de Swap; 8468 Day Trade (Operações em
Bolsa).
9. Segundo a contribuinte, o total das receitas financeiras auferidas no período,
registradas na contabilidade, foram declaradas na Ficha 6A da DIPJ, do respectivo ano
calendário de 2004, “de forma líquida”, ou seja, o valor informado foi o saldo das
contas contábeis que registraram os ganhos e perdas resultantes das aplicações
financeiras.
10. Ainda, de acordo com a interessada, as contas receberam tantos lançamentos a
débito (perda) quanto lançamentos a crédito (ganho) e, ao final do período, o saldo
dessas contas foi o resultado líquido.
11. Note-se que ao analisar as informações constantes do Balancete de dezembro/2004,
é possível perceber que o valor do Resultado registrado, no montante de R$
34.695.657,20 (fl. 405), confere com o declarado na Ficha 06 da DIPJ/AC 2004.

Operações de Swap
12. A seguir, o resumo dos lançamentos contábeis realizados referentes a operações de
Swap.

13. Observa-se que tais valores são compatíveis com as informações prestadas às folhas
563/564, e com as cópias das folhas do Razão contábil apresentadas às folhas 338 (Doc.
03) e 396 (Doc. 03-A).
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

14. Tais informações conferem com o registrado no Balancete de dezembro de 2004 (fl.
408).

15. Conclui-se que a contribuinte apurou perda com operações de Swap no valor de R$
33.436.543,33, contabilizadas e declaradas na Ficha 06A - Demonstração do Resultado
da DIPJ, na seguinte forma:
a. Saldo da Conta Contábil 3.4.7.35.1.06 – Provisão Swap-Hedge, declarado na
composição da Linha 32 da DIPJ (Variações Cambiais Passivas), no valor de R$
19.735.162,21
b. Saldo da Conta Contábil 3.4.7.05.1.04 - Swap, no valor de R$ 13.701.381,12,
declarado em DIPJ na composição da Linha 36 como Outras Despesas Financeiras.
16. Composição do saldo líquido declarado na Linha 32 "Variação cambial passiva"
Ficha 6A DIPJ, apresentada pela contribuinte (fls. 524).

17. Composição do saldo declarado na Linha 36 - Outras despesas financeiras, Ficha 6A
da DIPJ, apresentado pela contribuinte (fls. 525).
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

18. Os valores totais conferem com os declarados em DIPJ.

Day Trade (Operações em Bolsa)
19. A seguir, o resumo dos lançamentos contábeis realizados referentes ao Day Trade
(Operações em Bolsa).

20. Observe-se que tais valores são compatíveis com as informações prestadas às folhas
565/566, e com as cópias das folhas do Razão contábil apresentadas às folhas 410/413
(Doc. 04).

21. As informações conferem com o registrado no Balancete de dezembro de 2004 (fl.
408).
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

22. A contribuinte apurou ganho de Operação Day-Trade no valor de R$ 857.079,04.
Contabilizado na conta 3.4.7.35.1.07 - Vc ajuste BM&F, e declarado em DIPJ na
composição da linha 20 como Variações Cambiais Ativas.
23. Foi apresentada a composição do saldo declarado na Linha 20 da Ficha 6A da DIPJ,
como demonstrado a seguir.

24. O valor total confere com o declarado em DIPJ.

25. Pode se concluir assim que a comprovação trazida pela interessada sobre a
apresentação à tributação das receitas referente as Operações de Swap e Day
Trade (Operações em Bolsa), pode ser acolhida.
Desapropriação DAEE
26. Sobre os rendimentos auferidos pela empresa do Departamento de Águas e Energia
Elétrica (DAEE) com o valor tributável de R$ 1.004.012,23, a contribuinte afirma que
foram contabilizados na conta 3.5.1.40.1.02 - Desapropriação DAEE- Proc.1647/87-
987/9, e que teriam sido informados na composição da Linha 43 da Ficha 06 da DIPJ
(Outras Receitas Não Operacionais).
27. O atestado de rendimento pagos pelo D.A.E.E. - Departamento de Águas e Energia
Elétrica, foi trazido à fl. 425, como visto a seguir.
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

28. O valor tributável de R$ 1.004.012,23, constante na Ficha 53 - Demonstrativo do
Imposto de Renda Retido na Fonte da DIPJ, fl. 219 dos autos, é a soma dos rendimentos
tributáveis auferidos por meio dos referidos processos (164787- 978/9, rendimento
tributável = R$ 194.201,31 e 987/92, rendimento tributável = R$ 809.810,92).
29. A interessada apresentou folha do seu Livro Razão, com a conta 3.5.1.40.1.02 -
Desapropriação DAEE- Proc.1647/87-987/9, a qual apresenta um lançamento, a crédito,
no valor de R$ 2.051.377,44, em 02/04/2004, referente a receita auferida por intermédio
dos processos 164787- 978/9 e 987/92, e saldo final de R$ 2.335.505,82. (fl. 424 – Doc.
05).

30. Resta registrada na conta contábil do Razão 1.1.1.05.2.03, do Itaú, a contrapartida, a
débito, do DAEE, no dia 02/04/2004, no valor de R$ 2.051.377,44 (docs. 05 e 05-A) à
fl. 426.
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

31. Observa-se que a linha 43 - Outras Receitas Não Operacionais, da ficha 06A,
registra o valor do R$ 2.336.145,82, o que é composto da seguinte forma:

32. Como observado foram apresentados os registros contábeis indicativos da
composição da linha 43, os quais conferem com as informações presentes no Balancete
do AC 2004 (fls. 398/409).

33. Pode se concluir assim que a comprovação trazida pela interessada sobre a
apresentação à tributação do valor de R$ 2.051.377,44, referente à receita auferida
por intermédio dos processos 164787-978/9 e 987/92 - Desapropriação DAEE (fl.
424 – Doc. 05), pode ser acolhida.
Como se confirma pelo parágrafo 25 do relatório de diligência (fls. 1337 do e-
processo), pode se concluir [...] que a comprovação trazida pela interessada sobre a
apresentação à tributação das receitas referente as Operações de Swap e Day Trade (Operações
em Bolsa), pode ser acolhida.
Já no que toca aos rendimentos de ações judiciais, o parágrafo 33 (fls. 1340 do e-
processo) concluiu que a comprovação trazida pela interessada sobre a apresentação à
tributação do valor de R$ 2.051.377,44, referente à receita auferida por intermédio dos
Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.979 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918252/2010-62

processos 164787-978/9 e 987/92 - Desapropriação DAEE (fl. 424 – Doc. 05), pode ser
acolhida.
Face ao exposto, tendo em vista o que fora apurado em sede de diligência, voto
para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital